Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-18.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010374-18.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EVANDER TUPINIQUIM REIS PEREIRA - CPF: 304.014.698-08 (EMBARGADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (EMBARGANTE), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – TEMA REPETITIVO No 1.051 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDAMENTE DEFINIDOS –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – artigo 1.025 do CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.

3. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.051 foi a seguinte:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4.
Certo é que o Acórdão recorrido respeitou exatamente a data do fato gerador do crédito, quando mencionou que a rescisão do contrato por culpa exclusiva do Embargante ocorreu apenas com a prolação da sentença que se deu em 19/05/2020, enquanto a Ação de Recuperação Judicial foi ajuizada em 27/03/2018.

Logo, ao contrário do que o Embargante alega, não existia fato gerador anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, pois a rescisão veio com a sentença e só aí passou a existir o crédito decorrente do direito de restituição.

5.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora, por atraso na entrega do imóvel, é de que os juros de mora incidam da data da citação, enquanto a data do desembolso é o termo inicial para a incidência da correção monetária.

6. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

7. Sabe-se que para atender ao requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

8. O artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil assim prevê: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N.
0010374-18.2013.8.11.0041
)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(atual denominação da empresa
Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
) com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação parcialmente provida.

Inconformada, a Embargante alega a existência de contradição no v. Acórdão, porque o crédito da ação deve ser habilitado na ação de recuperação judicial, ao contrário do que ficou definido no julgamento.

Assevera que
“de acordo com a previsão do art. 49 da Lei no 11.101/2005, TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELO DEVEDOR DEVEM SE SUBMETER AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.”.

Insiste que todos os créditos anteriores a 27/03/2018, como o dos autos, devem ser habilitados na recuperação judicial.

Sustenta que ocorreu a rescisão contratual de todas as unidades do empreendimento Boa Esperança, sendo uma delas objeto desta ação, e a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial ratificou essa situação de rescisão.

Insiste no argumento, informando que o Embargado foi arrolado na lista inicial do Quadro Geral de Credores, para recebimento do montante de R$ 35.951,59 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Informa que o pagamento de forma diferente ao Embargado, que não a habilitação de seu crédito na Recuperação Judicial caracteriza crime falimentar.

Defende que por se tratar de crédito concursal, a data limite para incidência de juros e correção é a do ajuizamento da Recuperação Judicial (27/03/2018).

Para corroborar com suas teses, expõe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.051 no julgamento do Recurso Repetitivo que dispõe:

“
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

(Grifos do original)

Insiste que o fundamento do Acórdão recorrido afronta esse entendimento.

Requerem o prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e também seja suprido o requisito de prequestionamento, a fim de possibilitar eventuais recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá,
16
de dezembro de 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022